Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723229-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESMERINO EDVAR TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico, no entanto, devendo ser obedecida a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. O recorrente alega que possui 86 (oitenta e seis anos) de idade, que foi diagnosticado com doença renal crônica, estágio final, CID – N18.0. O relatório médico foi muito claro: “O Sr. ESMERINO EDGAR TAVARES, 86 anos, é portador de Insuficiência Renal Crônica em estágio final (CID N18.0) e está em programa de Hemodiálise (três vezes sessões semanais de 04 horas de duração), sendo indispensável para manutenção de seu bem estar e sobrevivência. Em virtude de seu estado de doente crônico, não há perspectiva de suspensão do procedimento. Apresenta CA Gástrico, DAC, HAS, HBP. Este quadro clínico compromete sua capacidade de locomoção por conta do SVD, do cateter utilizado nas dialises e da sua idade avançada. A DOENÇA É DE CRÁTER CRÔNICO E DEFINITIVO, DEVENDO PERMANECER EM HEMODIÁLISE POR TEMPO INDETERMINADO.". A situação física e financeira do recorrente o Dr. Marcelo Pereira Lodonio, médico que o acompanha solicitou: “(...) um transporte para locomoção até as dialises com vaga fixa e acompanhante, no Hospital de Base, nos respectivos dias da semana: Ás TERÇAS, QUINTAS E SABÁDO que são realizadas no período das 7h00min às 11h0Omin, as sessões são essenciais para a sobrevivência do mesmo. Referido as sessões implica em risco de morte para o paciente.” Aduz como perigo de dano, o laudo médico que atesta que após as sessões de hemodiálise o recorrente pode apresentar quadro clínico de instabilidade, motivo pelo qual não deve utilizar o transporte público para deslocamento, bem como que o tratamento é indispensável à manutenção da vida do paciente. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 10 (dez) dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise de sua residência até o local onde realiza as suas sessões. Contrarrazões apresentadas ID 47543474. O recorrido alega em síntese, o dever de fornecimento de transporte somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do recurso, ID 48243352. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. O laudo médico apresentado 47542956, detalha o quadro de saúde do recorrente e descreve empecilho para que este possa utilizar de transporte público coletivo, que seria a ocorrência de instabilidade clínica (hipotensão, hipoglicemia, etc). Tendo em vista a necessidade de realização da hemodiálise, estando em estágio final da doença crônica, e a possibilidade de óbito do recorrente em caso de não realização das sessões, entendo que os elementos ensejadores da probabilidade do direito estão configurados. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Determino que o recorrido, Distrito Federal, forneça ao recorrente o transporte para as sessões de hemodiálise nos termos da prescrição médica, devendo buscá-lo em sua residência levando-o até a Clínica/Hospital, depois retornar com o recorrente para sua residência. No prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimem-se o Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, por Oficial de Justiça. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito